Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-52.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000679-52.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO LEITE VICTOR - CPF: 528.965.951-04 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO: INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI – MATÉRIA PACIFICADA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - LEIS MUNICIPAIS No 2.253/94 E 3247/00 – REFLEXO SOBRE AS FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Prejudicial de mérito.

2. Prescrição.

3. Considerando que a impetração de mandado de segurança é causa interruptiva do prazo prescricional e que não houve o transcurso temporal previsto no Decreto no 20.910/31, não há que se falar em prescrição.

4. Prejudicial rejeitada.

5. Mérito.

6. A inconstitucionalidade da Lei Municipal no 2253/94 é questão que já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal no 2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente, aos servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, não havendo qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas.

7. Reflexo da produtividade em sobre as férias, 13o salário e adicional de tempo de serviço.

8. A natureza jurídica da referida gratificação não é remuneratória, mas sim precária, eventual e decorre do efetivo exercício do cargo público (natureza jurídica
propter laborem)
. Logo, não há que se falar em recebimento destas quando do não efetivo exercício do cargo público, como é o caso das férias e licenças.

9. Recurso de Apelação parcialmente provido e, em sede de reexame necessário, sentença parcialmente retificada apenas e tão somente para excluir da condenação o reflexo da gratificação de produtividade sobre as férias, décimo terceiro salário e adicional por tempo de serviço, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança no 0000679-52.2016.811.0003, julgou procedente os pedidos para condenar o requerido ao pagamento das diferenças de cota de produtividade no percentual de 0,1% da menor remuneração anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas nos períodos de agosto de 2008 até a data em que o pagamento devido se regularizou, desde que não exceda até setembro de 2013, de acordo com os relatórios de produtividade, até o limite de 1873 cotas por mês, com reflexo das diferenças apuradas no adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, subtraindo-se o montante já adimplido, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença

Em suas razões recursais (Id. 139112184), argumenta o Apelante acerca da inconstitucionalidade dos artigos 1o, 2o e 6o da Lei Municipal no 2253/94, impossibilidade do reflexo do adicional de produtividade em outras verbas remuneratórias como férias, 13o salário e adicional de tempo de serviço, bem como prescrição quinquenal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 139112188.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 139447171).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

(PRESCRIÇÃO)

Alega o Município de Rondonópolis estarem prescritas as parcelas anteriores à 21/01/2011, uma vez que a presente Ação de Cobrança foi proposta em 21/01/2016.

Teria ocorrido assim, a prescrição quinquenal.

A rigor da técnica processual, estaria o Recorrente incorrendo em inovação recursal, pois tal matéria não foi suscitada em nenhum do processo, seja na contestação (Id. 139112175) ou qualquer outra peça processual.

No entanto, tal questão foi decidida na sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Desta forma, passo a decidir a questão.

De acordo com os documentos acostados na exordial, a questão da produtividade dos servidores públicos do Município de Rondonópolis foi objeto de questionamento em pelo menos duas outras ações judiciais, quais sejam: Mandado de Segurança no 722348/2013 (3360-97.2013.811.0003), distribuído em 15/03/2013 e Mandado de Segurança no 5345-72.2011.811.0003, conforme se infere no Id. 139112174.

Conforme pacífica jurisprudência, a impetração de Ação de Mandado de Segurança é causa interruptiva do prazo prescricional.

Cito, à título de exemplificação, o seguinte aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – LEI No 2.253/1994 – PRESCRIÇÃO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO INTERROMPIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI - ALEGAÇÃO JÁ ANALISADA NO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDICATO EM FAVOR DA AUTORA E OUTROS - JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO – ARTIGO 435 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ NOS TERMOS DOS §§ 2o, 3o, 4o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Apesar da concessão da segurança no Mandado de Segurança para determinar que o Município de Rondonópolis passe a pagar a produtividade da servidora Autora/Apelante, no montante de 0,1% (um décimo por cento) da menor referência anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas pela Autora/Apelante até o limite de 1873, observando-se, ainda, o teto previsto no art. 1o da Lei no 2.253/94, na Ação de Cobrança, a Autora/Apelante não anexou aos autos nenhuma tabela mensal ou relatório da sua produtividade, motivo pelo qual não tem como saber qual o valor referente a produtividade que a Autora tem direito a receber. Somente agora com a interposição do recurso de apelação, a Autora juntou os relatórios necessários para o deslinde da ação de cobrança. No entanto, considerando que o documento era indispensável para a propositura da ação, o entendimento da jurisprudência é de que não pode ser juntado na apelação. O julgador deve observar todo o trabalho despendido pelo procurador da parte ao fixar a verba honorária. Todavia, não pode onerar demasiadamente o devedor e “enriquecer” o credor, tampouco pode desmerecer a atuação dos causídicos de quaisquer das partes, a ponto de fixar quantia irrisória. Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, deve-se observar os critérios trazidos pelo artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do CPC. (TJ/MT - N.U 1010210-14.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Considerando que entre a impetração da ação mandamental acima mencionada e a distribuição do presente feito não houve o transcurso do lapso temporal quinquenal, não há que se falar em prescrição.

Por fim, destaco ao consultar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, não há a certidão de trânsito em julgado da Ação de Mandado de Segurança no 0003360-97.2013.811.0003.

No entanto, verifica-se que o acórdão do Recurso de Apelação foi disponibilizado em 23/10/2015.

Ainda que seja considerada, para efeito de prescrição, tal data como trânsito em julgado, não houve o transcurso da metade do prazo prescricional, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20910/32, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, não houve a configuração da prescrição.

Diante do acima exposto, REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se o Apelado faz
jus
ao recebimento de diferenças de cota de produtividade no percentual de 0,1% da menor remuneração anual do nível superior do Município até o limite de 1873 cotas por mês, bem como reflexos das diferenças apuradas no adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço constitucional.

A exordial da ação ordinária contém os seguintes pedidos:

Ex positis, com esteio na legislação pátria constitucional e específica aplicável à espécie, bem como apoiada na melhor doutrina e jurisprudência, com a comprovação dos requisitos autorizativos que foram objeto da narrativa anterior, requer:

a) a citação do réu por oficial de justiça, na pessoa de seu representante legal, para, sob pena de revelia, responder aos termos da presente ação;

b) a procedência da presente ação, com a consequente condenação do Réu a pagar as diferenças de produtividade do autor dos últimos 05 (cinco) anos (agosto de 2008 a setembro de 2013), que resulta no montante sem atualização de R$182.203,02 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e três reais e dois centavos) (conforme demonstrativos de retenção de produtividade anexos). Bem como seja condenado nos juros de mora e atualização monetária, nos termos da lei e do que se requer na letra “c” dessa exordial.

c) Seja reconhecido por sentença a mora da fazenda pública, para efeitos de juros legais em 25 de abril de 2011, data em que o sindicato dos servidores público fez a cobrança das verbas de produtividade, que estavam sendo pagas a menor. Ou seja a fazenda condenada a juros de mora à partir da cientificação da propositura do Mandado de Segurança no 3360-97.2013.811.0003, 2a vara de Fazenda Pública ocorrido em 21 de maio de 2013.

d) a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados de acordo com o art. 20, § 3o do CPC;

e) Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente depoimento pessoal do representante do Réu, sob pena de revelia e confissão; exibição de novos documentos; prova testemunhal; prova pericial (perícia contábil) e outros meios admitidos por lei.

f) Requer, seja a Fazenda Pública compelida a apresentar todos os relatórios de complementares de produtividade da requerente do período de agosto de 2008 a setembro de 2013, sob pena de revelia e confissão quanto ao montante da produtividade efetivamente realizada no teto de 1873 cotas.

g) Finalmente, requerem a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro nas Leis n°s 1.060/50 e 7.510/86, ou que as custas processuais sejam pagas ao final da lide.

Dá-se à causa o valor de R$182.203,02 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e três reais e dois centavos) para efeitos fiscais e recursais.

Nestes Termos.

Pede e espera deferimento

A sentença foi proferida em 25/08/2020 e contém a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças de cota de produtividade no percentual de 0,1% da menor remuneração anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas nos períodos de agosto de 2008 até a data em que o pagamento devido se regularizou, desde que não exceda até setembro de 2013, de acordo com os relatórios de produtividade, até o limite de 1873 cotas por mês, com reflexo das diferenças apuradas no adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, subtraindo-se o montante já adimplido, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária e juros moratórios, na forma decidida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG:

“(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

A correção monetária será devida a partir do momento em que cada parcela passou a ser devida e o juros moratório a partir da citação, e não a partir do requerimento administrativo, conforme requerido pelos autores.

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4o, II, CPC/2015.

A sentença está sujeita à remessa necessária, porquanto a sentença é ilíquida.

Transitado em julgado e nada tendo sido requerido, arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

A pretensão recursal está assim formulada:

Ante exposto, o Município de Rondonópolis requer:

a) a concessão de efeito suspensivo a presente apelação, para sobrestar os efeitos da sentença proferida pelo juízo a quo;

b) no mérito, requer seja conhecido e provido este recurso em todos os seus termos, reformando a decisão ora hostilizada, para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 1o, 2o e 6o da Lei Municipal n. 2.253/94;

c) caso superada a questão da constitucionalidade das normas municipais, requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição quinquenal de qualquer direito anterior à data de 21.01.2011 (propositura da ação em 21.01.2016), bem como a impossibilidade de reflexos sobre adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional;

d) a condenação da parte Recorrida em custas e honorários advocatícios na parte em que restar sucumbente.

Termos em que pede deferimento.

Argumenta o Apelante, a inconstitucionalidade dos artigos 1o, 2o e 6o da Lei Municipal no 2253/94.

A questão suscitada pelo Apelante já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal no 2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente, aos servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873 cotas, não havendo qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas.

Não sequer necessidade de expedição de Decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria.

Desta forma, não há qualquer inconstitucionalidade da lei que rege a matéria, da mesma forma como haveria que se falar em impossibilidade de pagamento, sob o argumento de impacto financeiro.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – LEI No 2.253/1994 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI – REJEITADA – ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. 1. A questão da inconstitucionalidade das Leis Municipais no 2.253/94 e 3.247/00 já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal no 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e que não existe incompatibilidade entre as normas, além de não requerer a necessidade de expedição de decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria. 2. O direito à percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal no 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar no 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção. (...) (TJ/MT - N.U 1007955-83.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - LEI No 2.253/93 - PLANO DE CARGOS E CARREIRAS MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA IPCA-E – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. Inconstitucionalidade das Leis Municipais no 2.253/94 e 3.247/00. 2. A questão já se encontra pacificada por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal no 2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente, aos servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873, não havendo qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas. Não sequer necessidade de expedição de Decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria. (...) (TJ/MT - N.U 0001974-27.2016.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

Dentro desse contexto, não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos suscitados ou qualquer outra justificativa para a sua não observância.

Ressalto que a obediência e cumprimento da lei vigente não é uma faculdade de ente federativo, mais sim uma questão de obrigação do Município, em estrita observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 37,
“caput”
, da Carta Magna.

Com relação aos documentos anexados aos autos, faço a seguinte ponderação.

As Fichas Financeiras Anuais e os Relatórios de Produtividade acostados no Id. 139112171 demonstram de forma clara e objetiva que o Apelado recebeu valor referente a produtividade descrita na Lei no 2.253.

No entanto, não há como aferir se o pagamento ocorreu nos percentuais estabelecidos em lei, cuja exatidão somente será alcançada na fase de liquidação de sentença.

Se as fichas financeiras são documentos públicos e extraídas do próprio Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, não há como afirmar tratar-se de documentos produzidos de forma unilateral.

Logo, comprovado está que o Apelado desenvolveu as atividades referente à produtividade.

Com relação ao argumento de que a Lei Municipal 2253/1994 e o Decreto Municipal no 3183/2000 não preveem a repercussão da produtividade em qualquer verba de natureza salarial ou remuneratória, como férias, 13o salário e adicional de tempo de serviço, destaco que conforme se verifica nas fichas financeiras em anexo e acima mencionadas, constata-se que o Requerente, ora Apelado, possui como vencimentos as seguintes parcelas: a) vencimento base; b) produtividade; c) adicional de tempo de serviço e d) adicional de insalubridade.

A verba denominada produtividade, está prevista e regulamentada pela Lei Municipal no 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar no 031/2005, que dispõe sobre o percentual para o pagamento, bem como do limite de 1.873 (um mil oitocentos e setenta e três) referente às cotas.

Assim está disposto na legislação vigente,
in verbis:

Art. 1o. A remuneração dos serviços das classes dos Arquitetos, Economistas, Engenheiros, Procuradores, Nutricionistas, Assistentes Sociais, Contadores, Auditores, Administradores, Psicólogos, Topógrafos, Técnicos em Edificação e Desenhistas, será composta do vencimento básico e de uma gratificação auferida sob a forma de produtividade, respeitado como limite máximo o mesmo valor percebido pelos Chefes de Departamento a título de gratificação de função.

Art. 2o. A gratificação de representação de que trata o Artigo 1o desta Lei será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, segundo o programa de atividade específico e tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico-administrativas.

§1o. O valor da cota de que trata o “caput” será de R$ 0,31, reajustado na mesma época e nos índices dos vencimentos dos servidores públicos municipais, que corresponde a 0,1%, da menor referência de nível superior.

§3o. As cotas das verbas de representação das classes de que trata o Art. 1o serão pagas através de aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, até o limite de 1873 cotas”.
(NEGRITEI).

De outro norte, a Lei Municipal no 3.247/2000 garantiu a todos os servidores ocupantes de cargos de nível superior, como é o caso do Apelado (que exerce o cargo de dentista), o direito à gratificação de produtividade, a teor do que dispõe o art. 61,
in verbis:

Art. 61 A remuneração dos integrantes do Grupo Nível Superior, Fiscalização e os cargos Topógrafos, Desenhistas e Técnico em Edificação, será composta do vencimento básico e de uma gratificação de representação, auferida sob a forma de produtividade como decorrência de ação no desempenho da função, autorizada individualmente a cada servidor mediante portaria do Chefe do Executivo e do Secretário da Pasta a que estiver vinculado, devendo nos demais aspectos ser objeto de regulamentação específica.

Com relação ao reflexo das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, ressalto que embora esta Operadora do Direito já tenha admitido no passado tal possibilidade, reexaminando a matéria com mais vagar, penso não ser possível tais reflexos, ante à natureza jurídica da gratificação por produtividade.

A natureza jurídica da gratificação de produtividade, definitivamente, não é de caráter indenizatório, haja vista que não tem a finalidade de recompor financeiramente o servidor pelo gasto por ele realizado, como ocorre, por exemplo, com o auxílio transporte.

De outro norte, a referida gratificação não é de natureza remuneratória, ou seja, não é uma base fixa que compõe o subsídio.

A referida gratificação somente pode ser refletida nas verbas de natureza remuneratória, se a gratificação por produtividade fosse de caráter pessoal e não eventual, o que definitivamente não é o caso.

No caso em tela, embora a produtividade seja pessoal, ela é eventual, variável, precária e decorre do efetivo exercício do cargo público.

Logo, a natureza jurídica é
propter laborem
.

Se tal gratificação é paga de forma eventual e precária, não há que se falar em recebimento desta quando do não efetivo exercício do cargo público, como é o caso das férias, afastamentos, licenças, etc.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE - LICENÇA MATERNIDADE E FÉRIAS PRÊMIO - CÔMPUTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA A PERCEPÇÃO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE. Tendo em vista que o termo inicial do afastamento da impetrante se deu após a revogação da Lei no 17.600/08, não há que se falar em direito líquido e certo ao recebimento do prêmio de produtividade. Além disso, como o prêmio de produtividade não possui natureza remuneratória e depende, necessariamente, do efetivo exercício do cargo, incabível o cômputo do período em que a servidora esteve afastada de suas atividades (licença maternidade e férias prêmio) para fins de percepção da referida bonificação. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.021498-7/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 19/12/2023)

Nesse aspecto, procede o argumento apresentado pelo Apelante.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença em reexame apenas e tão somente para excluir da condenação o reflexo da gratificação de produtividade sobre as férias, décimo terceiro salário e adicional por tempo de serviço, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024